Tribunal: STF
Processo: AI 133896
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: PRECLUSAO.
         I. Matéria infraconstitucional:  alinea  "a"  do  permissivo
constitucional preterito. Inexistência  de  argüição  de  relevância:
preclusão, dado que não ocorre a hipótese elencada no art. 325, VIII,
do RI/STF.
         II. Agravo regimental improvido.